Tribunal: TJMT
Processo: 1021871-20.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021871-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELEN DA SILVA RONDON LOPES - CPF: 994.408.901-00 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 137357651), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do débito no valor de
R$ 920,24 (novecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos),
contrato nº 0005099139671343, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de legitimidade do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença, pugnando pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$
952,34 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos),

que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (id. 137347298), afirma a regularidade da cobrança e negativação do nome da autora, uma vez que contratou o terminal de n° 65110090868, sob o plano Oi Total Fixo + Banda Larga + TV 2, ativo de 27/09/2018 a 14/10/2020, o qual foi cancelado por inadimplência.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“(...) a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a consumidora possui a titularidade sobre o terminal de n° 65110090868, sob o plano Oi Total Fixo + Banda Larga + TV 2, ativo de 27/09/2018 a 14/10/2020, sendo cancelado por inadimplência, cuja instalação se deu no endereço da avenida Guanabara, nº 09, quadra nº 133, bairro Altos da Serra I, CEP nº 78.052-310, Cuiabá/MT, consoante prints de telas sistêmicas anexadas no corpo da peça de defesa (ID nº 86410575).

É de se observar que o endereço cadastrado perante a ré é exatamente o mesmo informado pela autora na inicial, situação que por si só, não permitiria que a consumidora alegasse o desconhecimento da dívida, já que as cobranças são enviadas para referido endereço.

A reclamada acostou no movimento ID nº 86410580, fatura contendo relatório de chamadas originadas pelo terminal telefônico contratado pela autora e, essa Juíza Leiga, no sentido da busca pela verdade real, ao telefonar para um dos números ali contidos, o fez para o número (65) 99644-9980, na data de 23/07/2022, às 09hs24min, ocasião em que foi atendida pelo Sr. Geraldo que se identificou como genitor da reclamante, sendo que ainda, logo em seguida, a própria autora retornou a ligação através do número (65) 99271-1485, às 09hs:30min, não deixando a menor dúvida para este Juízo acerca da legitimidade da cobrança e a fragilidade da tese autoral intentada.

(...)

Portanto, diante desse panorama, tenho por completamente verossímeis as assertivas trazidas pela Ré, bem como as provas colacionadas aos autos, as quais são suficientes para ter por legítima a inclusão do nome da parte Autora nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido (...).

(Destaquei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, conforme constatado pelo juízo singular
“(...
)

essa Juíza Leiga, no sentido da busca pela verdade real, ao telefonar para um dos números ali contidos, o fez para o número (65) 99644-9980, na data de 23/07/2022, às 09hs24min, ocasião em que foi atendida pelo Sr. Geraldo que se identificou como genitor da reclamante, sendo que ainda, logo em seguida, a própria autora retornou a ligação através do número (65) 99271-1485” (...)
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022